Tribunal: TJES
Processo: 0000407-94.2008.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO INTEMPESTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo apelante contra sentença da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e 32 dias-multa, por haver subtraído, durante o repouso noturno, uma bicicleta de propriedade de Geraldo Monteiro.

2. A defesa alega nulidade processual por ausência de intimação do réu para audiência, pede absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição. O Ministério Público pugna pelo reconhecimento da prescrição e, em caráter subsidiário, pela manutenção da condenação. A Procuradoria de Justiça suscita o não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, o reconhecimento ex officio da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pela defesa é tempestivo; e (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição da apelação criminal é de cinco dias, conforme art. 593 do Código de Processo Penal, contado da intimação do réu.

5. Constatado nos autos que o acusado foi intimado por edital em 26/11/2015, e que o recurso somente foi interposto em 07/01/2022, resta evidente a intempestividade do apelo defensivo.

6. Todavia, o art. 61 do CPP impõe ao julgador o dever de declarar de ofício a extinção da punibilidade, caso reconheça a ocorrência de prescrição.

7. Com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, aplica-se a prescrição retroativa, regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada do STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020).

8. A pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão atrai o prazo prescricional de oito anos (art. 109, IV, do CP). Decorridos mais de oito anos desde a publicação da sentença (27/05/2015) sem início do cumprimento da pena, verifica-se o transcurso do prazo prescricional.

9. Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não conhecido. Prescrição reconhecida de ofício. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pode ser declarado de ofício em qualquer fase processual, inclusive quando o recurso for intempestivo.

2. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal.

3. Decorrido o prazo prescricional sem início da execução da pena, extingue-se a punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 117, V. CPP, arts. 61 e 593.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000407-94.2008.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO ALVES MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO INTEMPESTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXA
ME

1. Apelação Criminal interposta pelo apelante contra sentença da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e 32 dias-multa, por haver subtraído, durante o repouso noturno, uma bicicleta de propriedade de Geraldo Monteiro.

2. A defesa alega nulidade processual por ausência de intimação do réu para audiência, pede absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição. O Ministério Público pugna pelo reconhecimento da prescrição e, em caráter subsidiário, pela manutenção da condenação. A Procuradoria de Justiça suscita o não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, o reconhecimento ex officio da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pela defesa é tempestivo; e (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição da apelação criminal é de cinco dias, conforme art. 593 do Código de Processo Penal, contado da intimação do réu.

5. Constatado nos autos que o acusado foi intimado por edital em 26/11/2015, e que o recurso somente foi interposto em 07/01/2022, resta evidente a intempestividade do apelo defensivo.

6. Todavia, o art. 61 do CPP impõe ao julgador o dever de declarar de ofício a extinção da punibilidade, caso reconheça a ocorrência de prescrição.

7. Com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, aplica-se a prescrição retroativa, regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada do STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020).

8. A pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão atrai o prazo prescricional de oito anos (art. 109, IV, do CP). Decorridos mais de oito anos desde a publicação da sentença (27/05/2015) sem início do cumprimento da pena, verifica-se o transcurso do prazo prescricional.

9. Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não conhecido. Prescrição reconhecida de ofício. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pode ser declarado de ofício em qualquer fase processual, inclusive quando o recurso for intempestivo.

2. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal.

3. Decorrido o prazo prescricional sem início da execução da pena, extingue-se a punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 117, V. CPP, arts. 61 e 593.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALESSANDRO ALVES MATIAS
em face da Sentença constante do id 14214026, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Razões recursais apresentadas no id 14607628, por meio das quais a defesa sustenta, em síntese, que o recorrente não foi devidamente intimado ou requisitado para comparecer às audiências, o que teria ensejado nulidade processual por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva
.

Contrarrazões recursais (id 15397411), nas quais a ilustre representante do Ministério Público de 1º grau pugna pela rejeição da preliminar arguida. Sustenta que a prescrição aventada deve ser reconhecida em sentido diverso daquele defendido pela Defesa. ,

Aduz que a decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional, datada de 03/11/2016, é nula e não deve ser considerada, uma vez que a suspensão prevista no art. 366 do Código de Processo Penal aplica-se apenas à fase anterior à instrução processual.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição, com fundamento nos arts. 109, inciso IV; 110, § 1º; e 117, incisos IV e V, todos do Código Penal, e, subsidiariamente, a manutenção da sentença nos termos em que foi proferida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 15695160) suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade e, quanto ao mérito, pugna pelo reconhecimento, ex officio, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do inciso V, do artigo 117 do Código Penal.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALESSANDRO ALVES MATIAS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 07 de fevereiro de 2006, durante o período de repouso noturno, na Rua Hilário Pasolini, n.º 193, Bairro Dois Pinheiros, Santa Teresa/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu para si uma bicicleta marca Kelvin/Fera, cor vermelha, pertencente à vítima Geraldo Monteiro.

Consta que o acusado, aproveitando-se de área pertencente ao prédio onde alugava uma quitinete, retirou o bem sem autorização da vítima, levando-o para a residência de Martinho Cerilo de Azevedo, onde passou a noite. Na manhã seguinte, o denunciado removeu o bagageiro e os para-lamas da bicicleta, com o propósito de descaracterizar o objeto subtraído, tendo confessado espontaneamente o desejo de permanecer com a bicicleta.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o recorrente não foi devidamente intimado ou requisitado para comparecer às audiências, o que teria ensejado nulidade processual por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

A ilustre representante do Ministério Público de 1º grau pugna pela rejeição da preliminar arguida, e, ao final, requer o reconhecimento da prescrição, com fundamento nos arts. 109, inciso IV; 110, § 1º; e 117, incisos IV e V, todos do Código Penal, e, subsidiariamente, a manutenção da sentença nos termos em que foi proferida.

A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso por intempestividade e, quanto ao mérito, pugna pelo reconhecimento, ex officio, da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tecidas tais considerações, em detida análise dos autos é possível extrair que, conforme se verifica da certidão de id 14214023 - fl. 161, o réu não foi localizado para realização de sua intimação pessoal da sentença condenatória, razão pela qual foi realizada intimação via edital (id 14214023 - fl. 162) em 26/11/2015.

Na sequência, em 15/06/2016, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação do acusado (id 14214023 – fl. 166).

Dessa forma, considerando que o recurso de apelação somente foi interposto em 07/01/2022 (id 14214023 – fl. 217), ou seja, muito além do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, impõe-se o reconhecimento de sua manifesta intempestividade.

Por outro lado,

não obstante a intempestividade do recurso defensivo, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que: “
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
”.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No presente caso, a pena definitiva imposta (03 anos e 04 meses de reclusão) atrai a incidência do prazo prescricional de 08 (oito) anos, consoante o art. 109, inciso IV, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

(...)

Assim, considerando que a sentença foi publicada em 27/05/2015 (id 14214023 – fl. 156 verso) e que foi expedido mandado de prisão em desfavor do réu, em razão de sua não localização para intimação da referida decisão, verifica-se o transcurso de prazo superior a 8 (oito) anos sem qualquer informação acerca do início do cumprimento da pena
.

Desse modo, considerando que o art. 647-A do CPP, em seu parágrafo único, prevê que “A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal”, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do acusado
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, mas, de ofício, concedo a ordem para reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva estatal e
JULGO EXTINTA
a punibilidade do acusado, com fulcro no art. 107, IV do Código Penal.

É como voto.